Tribunal: TJBA
Processo: 8012929-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012929-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s): HELIO YAZBEK

AGRAVADO: ERAILDES SILVA DA PURIFICACAO

Advogado(s):JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE DESINTERESSE DE AMBAS AS PARTES. AFASTAMENTO DA MULTA POR ATO ATENTAT
ÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, boa vista serviços s.a, contra decisão que lhe aplicou multa de 1% sobre o valor da causa por não comparecimento à audiência de conciliação, sob o fundamento de ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à ré que não compareceu à audiência de conciliação; (ii) a manifestação expressa e tempestiva de desinteresse na autocomposição, tanto pelo autor na inicial quanto pelo réu na contestação, afasta a obrigatoriedade da audiência e, consequentemente, a multa.

III. Razões de decidir

3.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 334, § 8º, do CPC, exige o
não comparecimento injustificado
do autor ou do réu à audiência de conciliação

4. Conforme o art. 334, § 4º, I, do CPC, a
audiência de conciliação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual.

5.
Na hipótese, tanto a autora, na petição inicial, quanto a ré, na contestação apresentada com mais de 10 (dez) dias de antecedência, comunicaram expressamente o desinteresse na autocomposição,
respeitando o prazo determinado pelo §5º do mesmo artigo.

6.
Uma vez presente o desinteresse bilateral e tempestiv
amente manifestado em relação à audiência
,
revela-se
descabida a penalidade por ausência
à assentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para afastar a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8012929-40.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
,
e como agravado
ERAILDES SILVA DA PURIFICAÇÃO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.